Tribunal: STF
Processo: MS 40106
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos, 



     Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por M.A.S., 



    “em face do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que, em afronta a direito líquido e certo do impetrante, ao proferir decisão nos autos do PCA n. 0002890-96.2024.2.00.0000, manteve ato do Tribunal Regional da 24ª Região que, ultrapassando os limites legais, determinou o desconto de parcelas salariais e verbas de natureza alimentar, impondo prejuízo desproporcional e configurando indevida antecipação de penalidade [...]”.



     O impetrante alega que há litisconsórcio passivo necessário nestes autos, devendo-se determinar a citação do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, “tendo em vista que a desconstituição do ato impugnado, conforme requerido, inevitavelmente produzirá efeitos concretos sobre a esfera de interesses do referido tribunal”.



     Na sequência, sustenta o cabimento do mandado de segurança, pois,



    “No caso em questão, o ato impugnado é decisão proveniente da instância administrativa máxima do poder judiciário não sendo passível de impugnação por meio de recursos administrativos disponíveis no sistema, sem embargos de que, mesmo que houvesse tal previsão, não ocorreu a interposição de recurso”.



     Alega ser ocupante do cargo de Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Dourados/MS. Em 14/4/2024, por meio de uma decisão administrativa proferida pelo TRT da 24ª Região, nos autos da Correição Extraordinária n. 0000050- 93.2024.2.00.0524 foi afastado cautelarmente de suas funções. Acrescenta que,



    “Na ocasião, o Plenário, composto por 8 desembargadores, deliberou, por maioria de 6 votos, pela instauração de três sindicâncias contra o impetrante, determinando seu afastamento cautelar até o julgamento final. As sindicâncias foram autuadas sob os números 000058- 70.2024.2.00.0524, 000059- 55.2024.2.00.0524 e 000060-40.2024.2.00.0524. 



    Posteriormente, foi instaurada uma quarta sindicância, registrada sob o número 000088-08.2024.2.00.0524. Além disso, já tramitava em desfavor do impetrante, desde dezembro de 2021, a sindicância n. 000065-67.2021.2.00.0524, a qual foi convertida em Processo Administrativo Disciplinar, autuado sob o número 0024304- 69.2023.2.00.0524”.



     Noticia que, ao instaurar o PAD 0024304-69.2023.2.00.0524 em 03/11/2022,



    “o TRT24 manteve o impetrante no exercício regular de suas funções como Magistrado. Contudo, ao determinar seu afastamento cautelar em 11/04/2024, o mesmo tribunal justificou essa medida extrema, de forma paradoxal, com base na préexistência do próprio PAD n. 24304-69.2023.2.00.0524, cuja tramitação, até então, não havia impedido o exercício das atividades jurisdicionais pelo impetrante”.



     Nesse ponto, ressalta que 



    “Embora a quantidade de procedimentos disciplinares instaurados contra o impetrante possa causar certa impressão, é relevante observar que todos eles possuem como ponto em comum a atuação do Magistrado em grandes execuções trabalhistas, cujas atuações se deram tanto no período em que o impetrante desempenhou a função de juiz coordenador do Centro de Execuções e Pesquisa Patrimonial do TRT da 24ª Região (PAD n. 0024304-69.2023.2.00.0524, Sind. n. 000058-70.2024.2.00.0524, Sind. n. 000059- 55.2024.2.00.0524 e Sind. n. 000088- 08.2024.2.00.0524), quanto no período em que assumiu a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Dourados (Sind. n. 000060- 40.2024.2.00.0524).”



    Afirma que, em decorrência da decisão administrativa proferida pelo TRT da 24ª Região, que lhe suprimiu o pagamento de verbas salariais de natureza alimentar, protocolou Procedimento de Controle Administrativo, cujo objeto residiu na percepção ou restabelecimento das parcelas referentes à Gratificação de Acúmulo de Jurisdição, Licença Compensatória e Abono Pecuniário de Férias. 



    Na sequência, alega que o CNJ manteve a decisão do TRT da 24ª Região e que



    “na mesma decisão proferida no âmbito do PCA n. 0002890- 96.2024.2.00.0000, o CNJ, ex officio, entendeu por bem glosar também a parcela denominada auxílio-alimentação, que havia sido previamente concedida pelo TRT da 24ª Região. Ressalte-se que tal parcela não havia sido objeto do PCA protocolado pelo impetrante, configurando uma intervenção que extrapolou os limites da controvérsia submetida à análise do Conselho”.



    Ao final, postula a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e formula os seguintes pedidos:



    “8.1 A concessão de medida liminar, sem audiência da parte contrária, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA n. 0002890- 96.2024.2.00.0000, determinando o imediato restabelecimento do pagamento integral de todas as parcelas de vencimentos e vantagens de natureza alimentar do impetrante, incluindo o auxílio-alimentação, a gratificação por acúmulo de jurisdição, a licença compensatória e o abono pecuniário de férias, até o julgamento final da presente demanda; 



    8.2 Que, por ocasião do julgamento do mérito, seja confirmada a liminar, determinando-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região promova a recomposição integral das parcelas de vencimentos e vantagens de natureza alimentar ao impetrante, com base no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 260, § 3º, da LC n. 75/1993 (LOMPU) e na Resolução n. 528/2023 do CNJ, desde 11.4.2024.”



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, defiro à parte impetrante os benefícios da Justiça Gratuita, registrando, contudo, que a gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Indefiro o pedido de citação do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região para que seja incluído no polo passivo da presente ação mandamental como litisconsorte passivo necessário. 



    Isso porque, conforme entendimento desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial” (MS 32.074, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/11/2014). 



    Ademais, in casu, o impetrante não demonstrou em que medida a eficácia de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal dependeria da inclusão do TRT da 24ª Região como litisconsorte passivo necessário.



    Nesse sentido:



“Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Agravos internos. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia Extrajudicial. Concurso de remoção. 



(...)



6. A eficácia da decisão do mandado de segurança independe da citação do agravante. Ausência de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC). 7. Concessão da segurança. Desprovimento do agravo interno de Leonardo Caixeta dos Santos. Prejudicado o agravo interno da União. (MS 38738/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2023)



    Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.



    Inicialmente, quanto ao argumento do impetrante no sentido da ilegalidade da suspensão do auxílio-alimentação, anteriormente concedido pelo TRT da 24ª Região, em virtude de o referido auxílio não ter “sido objeto do PCA protocolado pelo impetrante, configurando uma intervenção que extrapolou os limites da controvérsia submetida à análise do Conselho.”, anoto que a Constituição Federal confere competência ao Conselho Nacional de Justiça para “(...)apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (...)” (art. 103-B, § 4º, II, da CF/88).



    No que tange ao recebimento de verbas de natureza indenizatória por magistrado afastado, o Conselho Nacional de Justiça decidiu corretamente, seja reforçando o entendimento do Tribunal de origem, seja estendendo os efeitos da referida decisão para abranger o auxílio alimentação, tudo com fundamento em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, de acordo com o voto proferido pelo Conselheiro Pablo Coutinho Barreto, Relator do PCA nº 0002890-96.2024.2.00.0000, 



    “(...) a orientação mais recente é a originária do STF no julgamento do Mandado de Segurança n.º 36.143/DF, em que um promotor de justiça insurgia-se contra determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para que este se abstivesse de adimplir os auxílios moradia e alimentação, em razão do afastamento do cargo do membro do parquet e pelo caráter indenizatório das verbas.



    58. Por sua pertinência, reproduzo a síntese do julgamento realizado pela Primeira Turma:



    (...)



    59. No fundamento do voto, o relator ressaltou, de forma acertada, que esses auxílios constituem um ressarcimento ao agente público pelas despesas realizadas no exercício efetivo de suas atribuições. 



    60. E conforme admitido pelo TRT24 (Id 5581156, fl. 26; Id 5584740), houve a continuidade do pagamento do auxílio-alimentação ao magistrado. Mas a partir desta deliberação, a parcela deve ser suspensa a fim de se uniformizar o entendimento ao julgado do STF.” (e-doc 48, p. 231/232)



     



    De fato, conforme fundamentação da decisão ora impetrada, o entendimento firmado pelo STF é no sentido de que: 



    “PROMOTOR DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – CESSAÇÃO. Não tem jus a verbas de natureza indenizatória – auxílios-moradia e alimentação – membro do Ministério Público afastado do exercício das funções por força de decisão judicial formalizada em ação de improbidade administrativa.” (MS 36.143/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/9/2020)



    Na mesma linha de raciocínio, deve-se salientar que essa Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que, por se tratar de verba de natureza indenizatória, o auxílio-alimentação também não se estende aos servidores inativos em razão da paridade conferida pelo artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (RE 63.3746/DF, de minha relatoria).



    Assim, não havendo qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do CNJ e de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, afigura-se totalmente descabida a tentativa de sua anulação (vide AO nº 1.789, da relatoria do Min. Roberto Barroso), não se podendo verificar qualquer ilegalidade ou teratologia no apontado ato coator que viabilize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudica a apreciação do pedido de liminar, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente